Tribunal: TJES
Processo: 5005105-39.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005105-39.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: ANDREIA FREIRE NERY e outros (9)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005105-39.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES.

RECORRIDO:
ANDREIA FREIRE NERY E OUTROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. NORMA NÃO PREVÊ PERÍODO DE RECESSO. LEI Nº 1.820/98.
INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANDREIA FREIRE NERY E OUTROS face de MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em síntese , alega a parte autora ser professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 (trinta) dias. Diante disso, objetiva a parte autora com a presente ação, a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto

JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 24/07/2017, para
:

a)
Declarar o direito dos autores com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 51 da Lei nº 1.820/98 e da fundamentação retro exposta, a gozarem do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias;

b)
Condenar o Município de Guarapari ao pagamento de quantia certa em favor dos requerentes em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (Art. 240, §1º do CPC).

Irresignado com a sentença proferida no ID 5645220, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que os professores possuem direito a 30 dias de férias, os demais dias em que não há aulas, são de recesso, que não se confunde com período de férias. Aduz que o pagamento está sendo realizado conforme previsto em lei municipal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na hipótese, a Lei Municipal nº 1.820/98 no artigo 51 é expressa ao assegurar aos profissionais de educação do município recorrente o direito de usufruírem de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente. Senão vejamos:

[...]
Art. 51
Os profissionais de Educação, quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Observa-se que a norma supracitada em nenhum momento informa que 15 (quinze) dias seriam correspondentes a um período de recesso,
sendo a lei expressa ao prever que serão 45 dias de férias.

Ademais, o Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público] (e. TJES, Apelação n.º 45130001691).
Precedentes do e. STF e do e. TJES. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

Portanto, conforme prevê a legislação de regência e a jurisprudência acima transcrita, não resta dúvidas que é devido ao professor da rede pública municipal a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período a ser gozado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)